Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a existência da união estável, é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. E destes, destaca-se o elemento subjetivo “ânimo de constituir família”, pela sua importância para a caracterização do instituto, sendo o principal componente para distinguir a união estável de outras relações afetivas.
2. No caso, a coabitação não ficou demonstrada e, ainda que provada, não é fator decisivo ao reconhecimento da união estável, pois, por si só, não revela o ânimo dos conviventes de constituírem família nem representa requisito essencial para o reconhecimento desejado.
3. O ânimo de constituir família exige muito mais que a habitação comum, derivando da conjugação de diversos fatores, tais como a participação de esforços, projetos comuns dos parceiros, a posse do estado de casados, dentre outros, que não restaram configurados nos autos.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.